Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-02.2020.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001296-02.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELENE ALVES LOPES - CPF: 982.894.111-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001296-02.2020.8.11.0020

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Suelene Alves Lopes.

2a Vara da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A
.

Ação
: declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, movida por
Suelene Alves Lopes
em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado em discussão; para condenar o banco, à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, acrescidos de correção monetária, além de juros a partir da citação; e, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00,
corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da
citação). Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id. 187813200): Sustenta, em síntese, que não praticou nenhum ato ilícito que justifique a declaração de nulidade do contrato e a condenação por danos morais, vez que a contratação foi livremente realizada entre as partes, inclusive com aceite de descontos no débito automático.

Demonstrada a contratação, afirma que a parte beneficiária deve respeitar as condições contidas no contrato, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito.

Pelo princípio da
pacta sunt servanda
requer o cumprimento de todas as estipulações contratuais
formalizadas.

Afirma que a parte autora não comprovou os requisitos da obrigação da indenizar, logo, requer o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a sua redução para que a indenização fixada não represente um enriquecimento sem causa.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar a demanda improcedente e com isso declarar a validade da contratação, afastar o dever de restituição do indébito e afastar a condenação por danos morais imputada ao requerido.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 187813206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco do Brasil S.A
.

Ação
: declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, movida por
Suelene Alves Lopes
em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado em discussão; para condenar o banco, à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, acrescidos de correção monetária, alé de juros a partir da citação; e, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00,
corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da
citação). Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da parte autora.

A lide gira em torno do pedido de declaração de nulidade dos seguintes contratos de empréstimo consignado:
(1) contrato de n. 943405466 no valor R$3.097,43 (2) contrato de n. 944054747 no valor de R$ 14.700,00; e (3) contrato de n. 944776875 no valor de R$ 3.548,19; descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

Esclareceu a autora, que todos os contratos mencionados acima foram realizados de forma fraudulenta, já que não aderiu a nenhuma contratação e os próprios documentos anexados a tais contratos são falsos, cuja foto nem se assemelha ao parte autora.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de seu extrato do INSS, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id. 187812684 e seguintes) bem como do boletim de ocorrência (Id. 187812684) formalizado em decorrência dos documentos falsificados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido ao contestar a ação, alegou que não houve falhas ou irregularidades na celebração do negócio jurídico porque o contrato firmado entre as partes é totalmente válido e o empréstimo contratado foi realizado dentro das normas regulamentadoras. Embora tenha apresentado a cópia do contrato que originou o débito (Id. 187813163 e seguintes) este não se revela idôneo já que os documentos pessoais anexados não correspondem aos documentos originais da autora.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença, que declarou nula a relação jurídica e condenou a requerida na obrigação de indenizar material e moralmente, porquanto restou demonstrada que a contratação não foi realizada pela parte autora mas sim mediante fraude, com o uso de documentos falsificados. Veja o trecho da decisão de origem que apreciou este ponto (Id. 187813198):

“De sua vez, o banco requerido buscou demonstrar a legalidade das cobranças juntado aos autos à cópia do contrato assinado, bem como os documentos pessoais da autora.

Porém, pela simples comparação da assinatura firmada no contrato, com àquelas firmadas nos documentos pessoais da autora, juntados à inicial, é nítida a divergência entre as grafias sendo,
inclusive, dispensada eventual pericia grafotécnica para demonstração.

(...)

Além disso, observa-se que a carteira de identidade e CNH juntadas ao contrato, embora
indiquem os mesmos dados dos documentos da autora, possuem fotografias diversas, isto é, de pessoa
estranha.

Não bastasse, o banco requerido juntou no id. 48773884, uma fotografia da carteira de identidade utilizada na contratação, de forma colorida, o que permite nitidamente constatar de trata-se de documento grosseiramente falsificado. Com efeito, além da divergência na fotografia e grafia do documento original, nota-se que os dados (foto, digital e nome por extenso) foram impressos no papel, porém, sabe-se que no ano de 2017 (data da emissão indicada no documento) tais dados eram sobrepostos ao papel timbrado, uma vez que a carteira de identidade digital somente foi instituída pelo Decreto no 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, ante a ausência de comprovação de que o desconto mensal decorre de erro injustificável.

Por derradeiro, os descontos ilegítimos efetuados no benefício previdenciário do autor, configuram, também, evidente atentado à dignidade do consumidor, vítima de prática abusiva e, consequentemente, ilegal, subtraindo seu patrimônio e diminuindo sua renda mensal, deveras escassa,
configurando, portanto, o dano moral.”

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Assim o valor arbitrado de R$ 5.000,00, se mostra adequado porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, logo, é o caso de manter o valor fixado pelo juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023